Tribunal: TJSP
Processo: 1500748-20.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal, com regime inicial fechado.
Recurso defensivo de Rafael - buscando a absolvição por falta de provas ou fixação de pena-base no mínimo legal.
Recurso defensivo de Luiz Fernando – buscando pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante prevista no inciso V, do art.

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal, com regime inicial fechado.
Recurso defensivo de Rafael - buscando a absolvição por falta de provas ou fixação de pena-base no mínimo legal.
Recurso defensivo de Luiz Fernando – buscando pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante prevista no inciso V, do art. 157, § 2o, do CP.
Crime de roubo majorado – Materialidade e autoria comprovadas – Réus que com grave ameaça consistente em emprego de simulacro de arma de fogo e com restrição de liberdade de vítimas, roubaram dinheiro e uma garrafa de vinho da empresa vítima, além de dinheiro da segunda vítima, e um carregador de celular da terceira vítima. Réus que apresentaram versões negativas de autoria. Versões isoladas nos autos. Vítimas que reconheceram os réus, relatando que eles entraram no estabelecimento, anunciaram o roubo e trancaram todos no banheiro, roubando bens do estabelecimento e de duas outras vítimas. Uma das vítimas foi agredida com coronhadas. Policiais Militares que relataram que foram informados dos roubos, efetuaram diligências e localizaram Luiz Fernando e perto dele, o simulacro de arma de fogo, e nas proximidades, localizaram Rafael, e que ambos foram reconhecidos pelas vítimas. Manutenção da condenação. Roubo evidenciado pelo conjunto probatório. Causas de aumento, consistentes em concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, comprovadas pelas provas colhidas.
Dosimetria – pena-base, de cada réu, justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência, para cada réu. Na terceira fase, exasperação decorrente de uma majorante (a segunda majorante foi considerada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável).
Regime prisional inicial fechado fixado, nos termos do pleito Ministerial.
Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500748-20.2018.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que são apelantes
LUIZ FERNANDO ROSA e RAFAEL JARDIM GAMST, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos das Defesas, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
2
Voto no 10.757
Apelação no 1500748-20.2018.8.26.0618
Comarca: Campos do Jordão 2a Vara Judicial
Apelantes 1. Rafael Jardim Gamst
2. Luiz Fernando Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo duplamente majorado Sentença
condenatória pelo art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal,
com regime inicial fechado.
Recurso defensivo de Rafael - buscando a absolvição por falta de
provas ou fixação de pena-base no mínimo legal.
Recurso defensivo de Luiz Fernando buscando pena-base no
mínimo legal, afastamento da majorante prevista no inciso V, do
art. 157, § 2o, do CP.
Crime de roubo majorado Materialidade e autoria comprovadas
Réus que com grave ameaça consistente em emprego de simulacro
de arma de fogo e com restrição de liberdade de vítimas, roubaram
dinheiro e uma garrafa de vinho da empresa vítima, além de
dinheiro da segunda vítima, e um carregador de celular da terceira
vítima. Réus que apresentaram versões negativas de autoria.
Versões isoladas nos autos. Vítimas que reconheceram os réus,
relatando que eles entraram no estabelecimento, anunciaram o
roubo e trancaram todos no banheiro, roubando bens do
estabelecimento e de duas outras vítimas. Uma das vítimas foi
agredida com coronhadas. Policiais Militares que relataram que
foram informados dos roubos, efetuaram diligências e localizaram
Luiz Fernando e perto dele, o simulacro de arma de fogo, e nas
proximidades,
localizaram
Rafael,
e
que
ambos
foram
reconhecidos pelas vítimas. Manutenção da condenação. Roubo
evidenciado pelo conjunto probatório. Causas de aumento,
consistentes em concurso de agentes e privação de liberdade da
vítima, comprovadas pelas provas colhidas.
Dosimetria
pena-base, de cada réu, justificadamente fixada
acima do mínimo legal. Na segunda fase, exasperação decorrente
da reincidência, para cada réu. Na terceira fase, exasperação
decorrente de uma majorante (a segunda majorante foi considerada
na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável).
Regime prisional inicial fechado fixado, nos termos do pleito
Ministerial.
Recursos defensivos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 461/4671, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Anderson da Silva Almeida, ora adotado, acrescento que Luiz
Fernando Rosa foi condenado às penas totais de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no mínimo legal, e Rafael Jardim Gamst foi
condenado às penas totais de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 22 dias-multa, no mínimo legal, ambos como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V,
do Código Penal.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu Rafael. Busca absolvição, por
não ter concorrido para o delito, ou por falta de provas, ou pena mínima (fls. 500/504).
Contrarrazões do Ministério Público (fls. 518/521).
Recorreu Luiz Fernando. Busca absolvição, ou afastamento
das majorantes (fls. 540/547).
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 552/556.
Processados os recursos, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento dos apelos Defensivos. (fls. 600/608).
1 Publicada aos 04.09.2019 fls. 468

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
4
É o relatório.
Consta da denúncia que, na data de no dia 22 de novembro de
2018, por volta de 00:30 horas, na Avenida Frei Orestes Girardi, 1403, Vila Albernéssia,
Comarca de Campos do Jordão, Luiz Fernando Rosa2 e Rafael Jardim Gamst3, agindo
em concurso e com identidade de desígnios, mediante violência exercida com o ofendido
João Paulo de Paula, e grave ameaça com simulacro de arma de fogo e com restrição de
liberdade de João Paulo de Paula, Daiane de Souza Galvão e Guilherme Poso de Almeida
da Silva, subtraíram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e uma garrafa de vinho avaliada
em R$ 70,00 (setenta reais), bens do estabelecimento 'Pierpaolo Pizzaria', a quantia de R$
55,00 da vítima João Paulo de Paula e um carregador de celular da vítima Daiane de Souza
Galvão.
Segundo o apurado, a Pizzaria estava fechada. Os
denunciados já ingressaram e anunciaram o roubo.
Rafael portava simulacro de arma de fogo e juntamente com
o comparsa Luiz Fernando, subjugaram os ofendidos Guilherme, Daiane e João Paulo, que
são, respectivamente, cozinheiro, pizzaiolo e cozinheiro. Os denunciados roubaram R$
100,00 e uma garrafa de vinho da pizzaria, e um carregador de celular da vítima Daiane.
O ofendido João Paulo foi agredido com 03 coronhadas, pelo
2 Luiz Fernando: 39 anos (04.04.1979), carpinteiro, morador de rua, 1o grau completo. Usa crack e álcool
fls. 06.
Registros criminais (fls. 30/40): IP 296/1998 (flagrante de homicídio - condenado), IP 108/2001 (flagrante
tráfico de drogas gerou os autos 265/2001), IP 170/2011 (flagrante de furto qualificado), IP 222/2012
(flagrante de tráfico de drogas), IP 1066/2012 (flagrante art. 33, lei de drogas, condenado), IP 815/2000
(art. 147, CP absolvido), IP 310/2007 (furto, condenado), IP 548/2011 (extinta a punibilidade em 2012).
Há registro de uma fuga (fls. 34). Registra 04 execuções (fls. 36), sendo que 03 estão cumpridas. Execução
04 em andamento (pena seria cumprida em 19.06.2019 fls. 40).
3 Rafael: 39 anos (1.03.1979), casado (separado de corpos), garçom, morador de rua, 2o grau completo, usa
drogas fls. 07
Registros criminais (fls. 42/58): IP 297/1997 (flagrante de roubo majorado), IP 301/1998 (furto), IP
213/1998 (receptação), IP 11/1999 (flagrante de lesão corporal, maus tratos, resistência e desacato), IP
42/1999 (receptação), IP 246/2000 (flagrante de furto qualificado e falsa identidade), IP 101/1998, IP
136/2013 (flagrante de latrocínio). Consta Fuga em 2000 (fls. 50). Total de 05 execuções, sendo que uma
ainda está vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
5
denunciado Rafael, e teve subtraída, também, a quantia pessoal de R$ 55,00 em dinheiro.
Os denunciados trancaram as vítimas Daiane e João Paulo no
banheiro, enquanto que Guilherme conseguiu sair do local e chamar a Polícia Militar.
Acionados via COPOM, e com base nas características dos
roubadores apontadas pelas vítimas, os Policiais Militares Bruno Rodrigo Caetano e
Antônio Carlos Nogueira localizaram o denunciado LUIZ FERNANDO ROSA, que trazia
com ele um simulacro de arma de fogo na Praça do Gazebo, próximo ao prédio do Fórum,
e encontraram RAFAEL JARDIM GAMST na Rua José Braz, perto de uma viela, e com
ele foram localizados R$ 23,00.
As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e
reconheceram ambos os denunciados como autores do delito (fls. 12,13 e 16).
A exordial acusatória foi recebida conforme fls. 101/102, aos
10.12.2018.
A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), boletim de ocorrência da Polícia
Militar (fls. 124/131), Auto de avaliação dos bens roubados e de do dinheiro apreendido
(fls. 08), Auto de exibição e apreensão do simulacro de arma e da quantia de R$ 20,00 (fls.
10), tudo em consonância com o restante da prova amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Narra o histórico do boletim de ocorrência da Polícia Civil
que Policiais Militares relataram que, durante o patrulhamento, o COPOM os avisou sobre
um roubo em estabelecimento comercial 'Pierpaolo', na Avenida Frei Orestes Girardi,
1403, sendo informadas as características dos roubadores. Em patrulhamento, juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
6
com uma das vítimas, Guilherme, localizaram primeiramente o réu LUIZ FERNANDO,
que estava a pé na praça do Gazebo, perto do prédio do fórum, e perto dele, o simulacro de
arma de fogo. Depois, localizaram RAFAEL, na Rua José Braz, perto de uma viela, e com
ele havia R$ 20,00. O ofendido Guilherme de pronto apontou Rafael com um dos
roubadores e também reconheceu Luiz Fernando. Os demais bens e valores roubados não
foram localizados. A garçonete Daiane teve um carregador de celular roubado. João Paulo
teve R$ 55,00 roubados, e a Pizzaria teve R$ 100,00 e um litro de vinho roubados. Todas
as vítimas reconheceram os detidos. Voz de prisão em flagrante ratificada pela Autoridade
Policial (fls. 04/05).
O Boletim de ocorrência da Polícia Militar, juntado às fls.
124/131, apresenta histórico semelhante, constando que primeiramente foi localizado o réu
Luiz Fernando, e após, o réu Rafael, ambos reconhecidos pela vítima que estava junto com
os Policiais. Consta, ainda, reconhecimento pessoal positivo dos detidos, por todas as
vítimas.
Em sede inquisitiva, o acusado Luiz Fernando apresentou a
seguinte versão: estava no local errado e na hora errada. Declara-se inocente (fls. 19).
Preso em flagrante, o réu Rafael se manteve calado (fls. 20).
Em juízo, o réu Luiz Fernando negou a acusação. Disse que
estava dormindo na rua na noite dos fatos, e foi até a Rua atrás do Mercado porque lá tem
uma torneira na qual poderia beber água e tem um prédio abandonado onde poderia fazer
suas necessidades fisiológicas. Foi abordado depois que um carro amarelo passou por uma
viatura. Não conhece o réu Rafael.
Em juízo, o réu Rafael negou a acusação. Disse que não
conhece o réu Luiz Fernando, e que estava voltando da casa de sua cunhada, na companhia
de seu sobrinho, quando um carro amarelo passou junto com uma viatura, e foi abordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
7
Ouviu o ofendido Guilherme dizer que o reconheceu 'pelos olhos'.
Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, cabe
a quem alega trazer prova das alegações. Neste caso os réus não comprovaram o que
alegaram, e a prova colhida lhes é totalmente desfavorável.
Em juízo, o ofendido João Paulo relatou, da mesma forma
que o fez na fase extrajudicial que trabalhava como pizzaiolo no estabelecimento-vítima e
estava fechando o local quando os dois acusados chegaram e o renderam, levando-o para
dentro, e, estando as demais vítimas na cozinha, um dos réus ficou com eles ali, enquanto o
segundo réu foi até o caixa. O primeiro réu ordenou entrega de celulares e pertences das
vítimas, Assim que terminaram o roubo, eles os trancaram no banheiro, sendo certo que a
vítima Guilherme conseguiu escapar e acionou a Polícia. Pessoalmente sofreu 03
coronhadas. Acredita que os réus estavam com 'arma de metal'. Roubaram de sua pessoa a
quantia de R$ 50,00. Reconheceu os réus no dia dos fatos pelas vestimentas, poucos
minutos após o roubo. O corréu de estatura mais baixa era o que estava armado.
Em juízo, a vítima Daiane narrou, da mesma forma que o fez
na fase extrajudicial, que estava terminando de limpar a cozinha juntamente com outros
funcionários. Escutou o ofendido João Paulo, que estava fechando as portas da pizzaria,
gritando 'Calma, calma aí'. Foi ver o que ocorria e viu um dos assaltantes armado,
agredindo o ofendido João Paulo. Todos foram levados para a cozinha. O outro assaltante
gritava querendo celular, dinheiro, tudo o que tinham. Foram trancados no banheiro.
Depois, saiu de lá para procurar seu colega Guilherme, porque até então não sabia que ele
tinha conseguido escapar, e viu os assaltantes revirando o caixa. Ao perguntar pelo seu
colega, os réus deram por falta de um dos reféns e resolveram fugir. Na sequência, o
ofendido Guilherme apareceu na porta da pizzaria com um carro, embarcou nesse carro e
foram atrás dos assaltantes. Viu os assaltantes correndo na direção do Mercado Municipal e
apontou-os para a viatura policial que efetivamente pegou um deles, o de menor estatura.
Esse réu de menor estatura era o que estava com arma e ficou rendendo os reféns na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
8
cozinha, referindo-se ao réu RAFAEL, e ele estava com jaqueta azul de capuz. O réu mais
alto, estava de boné, tinha tatuagem no rosto e foi ao caixa, referindo-se ao réu LUIZ
FERNANDO. Teve subtraído seu carregador de celular. Da pizzaria, eles roubaram
dinheiro do caixa e uma garrafa de vinho e uma de cerveja.
Em juízo, a vítima Guilherme narrou, como o fizera em
delegacia, que naquele dia estava limpando a cozinha com as meninas, enquanto João
Paulo estava fechando as portas. Chegaram dois roubadores, um foi direto para o caixa, e o
outro estava com arma nas costas do João Paulo. Esse assaltante estava preocupado se João
Paulo estava armado e enquanto ele revistava tal vítima, conseguiu passar pelas costas
dele, não foi visto pelo outro que estava mexendo no caixa, e assim conseguiu fugir pela
porta que ainda estava aberta, e chamou a Polícia. Os réus fugiram quando deram por falta
de sua pessoa, então João Paulo e a Daiane entraram no carro em frente da pizzaria,
consigo, e viram a Polícia pegar os dois réus. Reconheceu o réu Luiz Fernando como sendo
o assaltante que foi até o caixa, sendo ele o de maior estatura, e reconheceu o réu Rafael
como sendo o roubador armado. Na hora em que os roubadores chegaram, o caixa já estava
fechado e o dinheiro já tinha sido levado, por isso, os roubadores subtraíram pouco
dinheiro. Na hora em que a Polícia encontrou os réus, eles estavam tentando trocar de
roupa, e o de maior estatura, Luiz Fernando, dispensou a sacola com garrafa de vinho e
uma de cerveja que roubaram da pizzaria.
Insta consignar que em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra das vítimas mostra-se altamente relevante, eis
que na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que elas
queiram incriminar os réus injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se
dê crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
9
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
10
tem é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que ele queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.
Em juízo, o Policial Militar Antonio Carlos Nogueira
relatou, da mesma forma que o fez na fase extrajudicial, que no dia dos fatos, recebeu
notícia da ocorrência de roubo na Pizzaria Pierpaolo. Abordou o réu Luiz Fernando perto
do fórum e a dois metros dele, encontrou o simulacro de arma de fogo, e na sequência, na
rua atrás do Mercado Municipal, abordou o réu Rafael, que portava a quantia de R$ 20,00.
Os réus foram reconhecidos, de pronto, pela vítima Guilherme, na nora da abordagem.
Em juízo, no mesmo sentido foi o relato do Policial Militar
Bruno Rodrigo Caetano, assim como o fez na fase extrajudicial. Ratificou que as vítimas
reconheceram os dois acusados.
Em juízo, o também Policial Militar Nelson Henrique do
Prado prestou depoimento no mesmo sentido dos depoimentos de seus colegas de farda.
Ratificou ter abordado Luiz Fernando, perto do fórum, e tal réu estava tentando se
desafazer de roupas e do simulacro de arma de fogo. Confirmou o reconhecimento pessoal
positivo realizado pelas vítimas ainda no local da abordagem. Afirmou que foram 03 as
viaturas que participaram da ocorrência: a sua, a do Policial Militar Daneluci e a do
Policial Militar Nogueira. Pegou o réu Luiz Fernando cerca de 05 minutos após a
ocorrência.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
11
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Destarte, em que pesem os esforços desenvolvidos pelas
combativas Defesas, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que os
acusados praticaram os delitos de roubo, conforme narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
Os roubos em questão se consumaram, até mesmo pela
desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero
desapossamento da res. E neste caso, nem tudo foi recuperado. Nesse sentido, é a
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
12
“ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO
autoria depoimento das vítimas indicando como o réu com
um dos autores validade depoimento policial que indica
a apreensão de parte da res furtiva em seu poder validade,
só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando presente indício que a acusação visa justificar
eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o
acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE
AGENTES
indicação pela prova oral
validade

desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA vítima que relata que um dos
autores estava com um volume nas vestes que aparentava ser
arma
ausência de prova de que seria arma.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento,
cessada a violência ou grave ameaça posse mansa,
pacífica e desvigiada desnecessidade precedentes das
Cortes Superiores
caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policial em
patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda
que momentânea reconhecimento da forma tentada
impossibilidade. PENA base fixada no mínimo legal, sendo
impossível exasperação sem recurso ministerial, apesar de
presentes circunstâncias desfavoráveis na segunda fase
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes presentes
causas de aumento a pena foi exacerbada no patamar mínimo.
REGIME réu que agiu com culpabilidade e periculosidade
exacerbadas, praticando o crime em via pública podendo
atingir um maio número de pessoas com a sua ação maior
reprovabilidade no tocante às causas de aumento alta
reprovabilidade
o regime deve ser o necessário para
dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) regime
fechado provimento parcial.” (grifei) (TJ/SP; Apelação no
0026323-38.2013.8.26.0050; Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 18/06/2015; Data de
registro: 23/06/2015).
De rigor, portanto, o reconhecimento das causas de aumento
referentes ao concurso de pessoas e privação de liberdade do ofendido, conforme prova
testemunhal segura.
Procedente a incidência da majorante do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
13
agentes, que se encontra respaldada nos relatos das vítimas, bem como nos depoimentos
dos Policiais Militares.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 4.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
4
STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
14
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 5.
A prova demonstrou que duas vítimas tiveram suas liberdades
restringidas, sendo trancadas em banheiro. Houve restrição de liberdade, e, portanto,
procede a majorante em questão.
A prova demonstrou ainda, que foram atingidos três
patrimônios distintos: o da pizzaria, o da vítima João Paulo, e o da vítima Daiane.
Passo a analisar a dosimetria das penas.
Luiz Fernando
Na primeira fase, a r. sentença fixou as penas-base acima do
mínimo legal, 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo,
considerando uma das majorantes, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis
que os réus, 'além da subtração, trancaram as vítimas, a demonstrar maior potencialidade
psicológica contra as vítimas'.
A majoração está bem fundamentada. Com efeito, neste caso, uma
5
STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
15
das majorantes foi considerada como circunstância judicial desfavorável, gerando, além
dos prejuízos patrimoniais, maiores consequências para as vítimas, inclusive de ordem
psicológica.
Na segunda fase, foi considerada a circunstância agravante da
reincidência, consistente no processo 0002827-10.2012 (art. 33 da Lei de Drogas), com
trânsito em julgado em 2015 (fls. 113), exasperando-se a pena à razão de 1/6, perfazendo
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.
Na terceira fase, foi considerada uma majorante, consistente no
concurso de agentes, exasperando-se a pena à razão de 1/3, perfazendo 08 anos, 03 meses e
16 dias de reclusão, e 20 dias-multa.
Rafael
Na primeira fase, a r. sentença fixou as penas-base acima do
mínimo legal, 06 anos de reclusão, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo,
considerando uma das majorantes, bem como o fato de tal réu ter agredido fisicamente uma
das vítimas com 03 coronhadas, o que aumentou a reprovabilidade da conduta. Também
foram ponderados os maus antecedentes, e também porque os réus, 'além da subtração,
trancaram as vítimas, a demonstrar maior potencialidade psicológica contra as vítimas'.
A majoração está bem fundamentada. Com efeito, neste caso, uma
das majorantes foi considerada como circunstância judicial desfavorável, gerando, além
dos prejuízos patrimoniais, maiores consequências para as vítimas, inclusive de ordem
psicológica. Além disso, tal réu desferiu 03 coronhadas em uma das vítimas.
Na segunda fase, foi considerada a circunstância agravante da
reincidência, consistente no processo 0049920-36.2013 (fls. 117 roubo majorado),
exasperando-se a pena à razão de 1/6, perfazendo 07 anos de reclusão, e 17 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
16
Neste ponto, respeitado tal posicionamento, cuidando-se de
reincidência específica, a fração de exasperação, nesta fase, poderia ser maior. Contudo,
não há recurso Ministerial suscitando tal ponto, pelo que, a pena fica mantida nesta fase.
Na terceira fase, foi considerada uma majorante, consistente no
concurso de agentes, exasperando-se a pena à razão de 1/3, perfazendo 09 anos e 04 meses
de reclusão, e 22 dias-multa.
Disposições comuns
Conforme narrativa na r. denúncia e de acordo com a prova
produzida, a rigor, três patrimônios distintos foram atingidos na mesma ação criminosa: o
da pizzaria, o da vítima João Paulo e o da vítima Daiane. Contudo, não houve exasperação
da pena pelo concurso formal de delitos. Não tendo havido recurso Ministerial suscitando
tal ponto, as penas permanecem como calculadas na r. sentença;
Regime prisional
A r. sentença fixou o regime prisional inicial fechado para ambos os
réus, o que fica mantido. O regime inicial fechado é, de fato, o único regime compatível
com o crime de roubo majorado, justamente pela gravidade concreta existente.
Os réus, reincidentes, demonstraram culpabilidade acima do normal,
praticando o delito em comparsaria, com ameaça contra as vítimas, que tiveram também
suas liberdades restringidas, e uma delas, também foi agredida com coronhadas. Assim
sendo, o regime fechado é o único adequado no caso em exame, nos termos do art. 33, §3o,
c.c. art. 59, ambos do Código Penal.
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal inaplicável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500748-20.2018.8.26.0618 -Voto no 10.757
17
requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos das
Defesas, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora